Tribunal: TJPA
Processo: 0816863-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816863-11.2017.8.14.0301

APELANTE: CASSIANO EDSON SILVA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, FADESP, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 5ª FASE REFERENTE A INVESTIGAÇAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. APRESENTAÇAO DA CERTIDAO DE ANTECEDENTES FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quinta fase do certame, em razão da falta da entrega de documento obrigatório, qual seja, certidão de antecedentes criminais.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de investigação de antecedentes pessoais, deixou de entregar no prazo certidão de antecedente criminal emitido pela Justiça Federal.

V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
CASSIANO EDSON SILVA DE SOUSA
contra ato do
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA - FADESP
, que denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou ação mandamental relatando que se inscreveu no concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMPA, Edital no 001/PMPA/2016, em que foi aprovado/apto nas 1a, 2a, 3a e 4a etapas. No entanto, foi considerado inapto na 5a etapa, qual seja, INVESTIGACAO DE ANTECEDENTES PESSOAIS, uma vez que deixou de entregar o antecedente criminal emitido pela justiça federal, documento exigido pelo edital.

Defendeu que a sua inaptidão no concurso foi ilegal por não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduziu que houve violação ao princípio da igualdade, uma vez que outro candidato foi considerado apto após o julgamento de requerimento administrativo em caso análogo ao seu.

Desse modo, requereu a concessão de medida liminar “para obrigar os Impetrados a reintegrarem o Requerente na lista de candidatos aprovados no processo seletivo do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados”. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar, com a devida anulação do ato administrativo que o desclassificou do concurso.

Ao receber os autos, o Juízo de piso indeferiu a liminar pleiteada (id. 2372323).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 23722338, que denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)Com base nas razões apresentadas, considerando o que mais consta dos autos,
DENEGO A SEGURANCA
, eis que não verificado o direito na pretensão do autor, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida a inicial.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação (id. 2372342).

Em suas razões, relata novamente toda a situação constante na inicial.

Aduz que o impetrante juntou certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal emitida no dia 16.06.2017, data anterior à interposição do Recurso Administrativo e que na ocasião da interposição do referido recurso apresentou justificativa e efetuou a juntada do documento faltante, o qual entende que deveria ter sido aceito pela banca examinadora.

Defende que seja aplicado ao caso o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reconhecer que houve atendimento a exigência prevista no edital em sede de recurso administrativo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença de primeiro grau e concedida a segurança pleiteada.

Às fls. (id. 2372345), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2372347), a Fadesp apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em sua integralidade (id. 2548608).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do impetrante de participar das demais etapas do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará regido pelo Edital n.001/CFP/PMPA, do qual foi eliminado na 5ª fase referente a apresentação de antecedentes criminais.

No caso em tela, o impetrante foi considerado inapto em razão de não ter apresentado, no prazo exigido no edital, certidão de antecedente criminal emitida pela Justiça Federal.

O recorrente afirma que o impetrante juntou certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal emitida no dia 16.06.2017, data anterior à interposição do Recurso Administrativo e que na ocasião da interposição do referido recurso apresentou justificativa e efetuou a juntada do documento faltante, o qual entende que deveria ter sido aceito pela banca examinadora.

Sem razão o recorrente.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: numero de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o impetrante deixou de observar as regras contidas no Edital nº 001/CFP/PMPA, em especial no item 15.2, i c/c 15.3,
in verbis
:

15. DA HABILITACAO, MATRICULA E INCORPORACAO:
15.1. A habilitação para fins de matrícula e incorporação (apresentação de documentos exigidos a admissão) ficara a cargo da PMPA, e será realizada somente no município de Belém em período a ser divulgado em edital de convocação, no período provável conforme anexo II deste Edital.
15.2. Para serem matriculados no Curso de Formação de Praças PM e incorporados no efetivo da Corporação, os candidatos convocados deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, no dia, hora e local definidos em edital específico:
(...)
i.
Atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Comum Federal do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos
;
(...)
15.3. O candidato que não apresentar os documentos acima previstos será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação e, em consequência, perdera o direito a vaga, sendo convocado o candidato subsequente, conforme a ordem rigorosa de classificação.

Como se observa, o edital estabeleceu dia, data e local para apresentação de determinados documentos, dentre eles a certidão de antecedente criminal expedida pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, era de conhecimento do impetrante que a ausência de apresentação dos documentos mencionados acarretaria a sua eliminação, nos termos do item 15.3 acima citado.

No entanto, o recorrente afirma que o impetrante juntou certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal emitida no dia 16.06.2017, data anterior à interposição do Recurso Administrativo e que na ocasião da interposição do referido recurso apresentou justificativa e efetuou a juntada do documento faltante, o qual entende que deveria ter sido aceito pela banca examinadora.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não logrou êxito em comprovar, através de prova pré-constituída nos autos, que a entrega do documento foi realizada no prazo estabelecido pelo edital, pelo contrário, somente enfatizou que o documento fora apresentado em prazo extemporâneo.

Nesse contexto, analisando os elementos constantes nos autos não se observa qualquer afronta aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é da administrada. A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, a pretendida classificação do candidato sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Em virtude do exposto, torna-se inviável a reforma da decisão
a quo
, vez que a Administração Pública agiu dentro do que determina a lei, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

Portanto, não restando configurado o direito líquido e certo do impetrante, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém, 07 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 20/06/2021